Tribunal: STF
Processo: Rcl 39964
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração contra decisão de minha lavra que negou seguimento à reclamação em razão do trânsito em julgado da decisão reclamada e da ausência de cabimento de reclamatória direcionada à cassação de decisões e atos de Ministros ou Turmas do Supremo Tribunal Federal (eDOC 15).
    Nas razões dos embargos, sustenta-se contradição em relação ao trânsito em julgado da decisão reclamada, nos autos do ARE 1.258.083, em meio ao contexto de pandemia do COVID-19.
    É o breve relatório.
    Decido.
    Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada (art. 1.022 do CPC).
    Com efeito, os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, não vislumbradas no caso. 
    Nesse sentido, reitero que a jurisprudência desta Corte é no sentido de que a reclamação não constitui sucedâneo recursal, somente sendo admitida nos casos de processos sem trânsito em julgado, nos termos da Súmula 734 desta Corte, segundo o qual “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”. 
    Registro, ainda, que o Código de Processo Civil de 2015, confirmando essa jurisprudência, estabeleceu a inadmissibilidade da reclamação após o trânsito em julgado da decisão impugnada, nos seguintes termos: 
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 
    § 5º É inadmissível a reclamação: 
    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”. 
    Tendo em vista que a decisão reclamada foi publicada em 27.2.2020 e teve seu trânsito em julgado certificado em 24.3.2020, inviável a reclamação contra o ato ora reclamado, que tão somente foi ajuizada no dia 9.4.2020.
    No mais, destaco que, diante da pandemia do novo Coronavírus (COVID-19), o Poder Judiciário pátrio vem adotando uma série de medidas para que a prestação jurisdicional não seja interrompida em tempos de isolamento social. 
    Para o caso em análise, contudo, a publicação e a certificação do trânsito em julgado do ato reclamado ocorreu antes mesmo da publicação da Resolução 670/2020, que estabeleceu medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 no Supremo Tribunal Federal.
    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
    Publique-se. 
    Brasília, 6 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente